Tribunal: TJSP
Processo: 1501185-43.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501185-43.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante
RAFAEL DE CARVALHO PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1501185-43.2019.8.26.0548 Comarca de Campinas.
Apelação Criminal no 1501185-43.2019.8.26.0548
2a Vara
Criminal de Campinas.
Apelante: Rafael de Carvalho Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.155
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Campinas,
que o condenou como incurso no artigo 155, “caput”, do Código
Penal, a um ano de reclusão, em regime prisional semiaberto,
e dez dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 20 de abril de
2019, por volta das 14h05min, na Avenida Washington Luís, no
2480, bairro Jardim Nova Europa, naquela cidade, subtraíra,
para si, produtos de perfumaria, pertencentes à empresa “Lojas
Americanas S/A”, o réu Rafael de Carvalho Pereira recorreu
buscando a mitigação do regime prisional e a concessão do
“sursis”.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A autoria e a materialidade delitiva,
assim como o dolo com que agiu o réu são incontroversos nos
autos e ficaram demonstrados pelo conteúdo da prova reunida
na instrução do processo, especialmente pelas declarações
dos funcionários da empresa vítima “Lojas Americanas S/A”, os
quais confirmaram a ocorrência do furto, como também pelos
relatos dos policiais militares, amparadas essas narrativas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1501185-43.2019.8.26.0548 Comarca de Campinas.
verossímil e reiterada confissão do apelante (fls. 4, 5, 6, 7, 9 e
registro audiovisual).
Tanto se revelou justa a condenação
que o réu não se insurge propriamente contra ela, trazendo
apenas pleitos alternativos.
Nessa análise, as penas foram fixadas
com critério, mostrando-se adequada e correta na segunda
etapa do cálculo a compensação integral da reincidência com a
atenuante da confissão espontânea.
De outra parte, em que pese o empenho
da combativa defesa, é bem de ver que a reincidência do réu,
pela prática de crime doloso, não deixava margem a outro
regime prisional que não o inicial semiaberto, tal como se
decidiu em primeira instância, e obstava a concessão do
“sursis”.
Ademais, reincidente específico, o réu
também não fazia mesmo jus à substituição da pena carcerária
por sanção restritiva de direito, por força do disposto no artigo
44, § 3o, do Código Penal.
Diante disso, nada havendo que alterar
na respeitável decisão recorrida, é de rigor o desprovimento do
recurso interposto, como melhor medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1501185-43.2019.8.26.0548 Comarca de Campinas.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -